Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-79.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
ção ao preço do veículo de maior valor entregue (R$ 4.460,00) – Incorreção do valor não observada - Hipótese em que a falha nos serviços prestados não teve repercussão relevante na moral da autora – Danos morais, não configurados – Recurso da autora não provido, apelação da ré parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1004166-79.2019.8.26.0297; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2021; Data de Registro: 16/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Roque Antonio Mesquita de Oliveira

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/05/2021

Data de publicação:

16/05/2021

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Contrato de compra e venda de bem móvel – Quitação integral do preço – Não entrega do veículo no prazo estipulado – Multa contratual prevista somente para a hipótese de rescisão contratual, o que não se verifica na espécie – Valor devido pela autora em complementação ao preço do veículo de maior valor entregue (R$ 4.460,00) – Incorreção do valor não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Contrato de compra e venda de bem móvel – Quitação integral do preço – Não entrega do veículo no prazo estipulado – Multa contratual prevista somente para a hipótese de rescisão contratual, o que não se verifica na espécie – Valor devido pela autora em complementação ao preço do veículo de maior valor entregue (R$ 4.460,00) – Incorreção do valor não observada - Hipótese em que a falha nos serviços prestados não teve repercussão relevante na moral da autora – Danos morais, não configurados – Recurso da autora não provido, apelação da ré parcialmente provida.